Tribunal: TJSP
Processo: 2189331-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega restou comprovada, pelo menos para processamento do presente agravo – Pedido deferido com limitação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que não decidiu sobre o pedido de desbloqueio do valor recebido a título de auxílio emergencial,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega restou comprovada, pelo menos para processamento do presente agravo – Pedido deferido com limitação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que não decidiu sobre o pedido de desbloqueio do valor recebido a título de auxílio emergencial, determinando que se aguarde, primeiramente, a manifestação do agravado sobre a impugnação e os documentos apresentados, não se vislumbrando, por consequência, qualquer prejuízo ao agravante, que terá seu pedido analisado após a manifestação do agravado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189331-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JUVENIL DE PAULA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189331-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14888 - LSN
2
Agravo de Instrumento no 2189331-69.2020.8.26.0000
Agravante: Juvenil de Paula
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca de São José dos Campos 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14888
JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado nesta fase recursal
A situação de hipossuficiência que o recorrente alega restou
comprovada, pelo menos para processamento do presente
agravo Pedido deferido com limitação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão agravada que não decidiu sobre o
pedido de desbloqueio do valor recebido a título de auxílio
emergencial, determinando que se aguarde, primeiramente, a
manifestação do agravado sobre a impugnação e os
documentos
apresentados,
não
se
vislumbrando,
por
consequência, qualquer prejuízo ao agravante, que terá seu
pedido analisado após a manifestação do agravado Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução de título extrajudicial que o agravado ajuizou contra o
agravante, não conheceu do pedido de desbloqueio do valor recebido a título de ao
auxílio emergencial, determinando que se aguarde, primeiramente, manifestação do
agravado sobre a impugnação e os documentos apresentados pelo agravante.
O agravante requer os benefícios da justiça gratuita; e, alega,
nele, que “a espera da manifestação da parte autora poderá levar até 15 dias úteis, o
que perfaz mais de mês para responder nos autos, até lá, com certeza mais prejuízos de
ordem financeira sofrerá o agravante. Nesta conjuntura, o agravante que necessita de
receber o valor bloqueado, vem sofrendo e muito, pois como dito, é deste dinheiro que
esta conseguindo se manter e na ajuda de seu pai. Não possui outras rendas, e diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189331-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14888 - LSN
3
desta pandemia do Covid-19, não consegue serviços em sua profissão de pintor de
placas e nem outros dos chamados popularmente de “bicos”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
De proêmio, analiso o pedido de concessão de gratuidade de
justiça formulado pelo recorrente.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
No caso, o agravante comprovou que faz jus ao benefício, pois
nos autos da ação principal apresentou declaração de pobreza (fls. 95) e extrato de conta
bancária que demonstra que entre 06/05/2020 e 14/07/2020 recebeu somente o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189331-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14888 - LSN
4
R$ 600,00, referente ao auxílio emergencial depositado em 12/06/2020 (fls. 99),
elementos que denotam impossibilidade de arcar com os custos do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família.
Assim sendo, defiro a benesse legal ao recorrente, mas apenas
para processamento do presente agravo.
No mais, o compulsar dos autos revela que após bloqueio online
no importe de R$ 614,93 (fls. 85) o agravante apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença requerendo a liberação da quantia, por se tratar de valor recebido a título de
auxílio emergencial (fls. 86/93), tendo o juízo a quo proferido despacho assim
fundamentado (fls. 101):
“Manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias, acerca da
impugnação e documentos de págs. 86/100. Intime-se.”
Em seguida, peticionou o agravante requerendo a apreciação
pelo juízo a quo do pedido de desbloqueio do valor recebido a título de auxílio
emergencial (fls. 103/104), pedido esse que não foi conhecido pelo juízo nos termos da
decisão agravada de fls. 106, assim fundamentada:
“Aguarde-se, primeiramente, a manifestação da parte autora
conforme determinado a pág. 101. Intime-se.”.
Vê-se, assim, que a decisão agravada revela que ainda não
houve decisão sobre o pedido de desbloqueio de valores.
Não se vislumbra, por consequência, qualquer prejuízo ao
agravante, que terá seu pedido analisado após a manifestação do agravado sobre a
impugnação e os documentos apresentados.
Assim, falta interesse processual, na espécie, em recorrer, já que
o recorrente é carecedor da via processual eleita, não merecendo ser conhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189331-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14888 - LSN
5
recurso que não possui em seu bojo a comprovação da necessidade de sua existência
ante a ausência de requisito subjetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse
em recorrer, caracterizado pelo binômio necessidade/utilidade.
Do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)